Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718063-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA NEVES COSTA AGRAVADO: PAULO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Advocacia Neves Costa pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de busca e apreensão, indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante aduz fazer jus ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência. Afirma que não houve alteração dos causídicos que representavam a parte autora, mas sim o substabelecimento de outros patronos para a realização de apenas um ato específico, qual seja, o desbloqueio do veículo. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge da possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, impedindo o causídico de prosseguir com o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios de sucumbência. Por fim, requer o prequestionamento da matéria aventada. Intimada a agravante para justificar o cabimento do recurso, esta se manifestou, em petição de ID no 72000515 - págs. 1/2, requerendo o conhecimento do recurso, sob o argumento de que é cabível agravo de instrumento em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que não admite o processamento do cumprimento de sentença não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Com efeito, no caso, o agravo de instrumento poderia ser conhecido, ao menos em tese, caso houvesse demonstração de urgência, o que não se verifica, contudo na hipótese vertente. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva indefere a produção de prova documental não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015”. (Acórdão 1918234, 0713941-67.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024). Grifo nosso. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator